Tribunal: TJDFT
Processo: 0708837-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. PAGAMENTO ANTECIPADO. LEI DISTRITAL No 1254/96. DISPOSIÇÃO GENÉRICA. DELEGAÇÃO A DECRETO REGULAMENTAR. TEMA 456/STF. LEI EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.677, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 456) “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.”
2. A Lei Distrital no 1.254/96 dispôs de maneira genérica e delegou a previsão das hipóteses de incidência do regime de antecipação tributária a Decreto regulamentar.
2.1. Da leitura do Decreto Distrital no 18.955/1997, criado para regulamentar o art. 46, § 1o, da Lei Distrital 1.254/96, percebe-se que o diploma legislativo foi utilizado para definir a sistemática de tributação diferenciada do ICMS, prevendo, entre outros, a base de cálculo, a alíquota e o valor do imposto.
3. O auto de infração lastreado em antecipação de obrigação tributária de ICMS, sem previsão em lei em sentido estrito, ofende o princípio da legalidade tributária, o que impõe o reconhecimento da nulidade da exação.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.